Tribunal: TJBA
Processo: 8065459-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065459-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR AGRAVADO: IGUACU COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CAFE LTDA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SREI E CNIB. INDEFERIMENTO. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por Banco do Nordeste do Brasil SA contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de realização de busca por bens da parte executada por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), em execução de título extrajudicial que tramita há oito anos sem localização de bens penhoráveis. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em avaliar a correção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido do exequente para que o juízo realizasse buscas patrimoniais por meio dos sistemas SREI e CNIB, sob o argumento de que tais diligências competem à própria parte interessada. III. Razões de decidir O processo de execução não isenta o exequente de seu ônus de diligenciar para localizar bens do devedor, devendo a intervenção judicial ocorrer em caráter subsidiário. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) permite acesso e pesquisa por qualquer interessado através de seu portal eletrônico, mediante recolhimento de emolumentos, sendo informação pública que não depende de ordem judicial. O agravante não demonstrou tentativa de obter as informações por via extrajudicial nem obstáculo que justifique a intervenção do juízo. O princípio da cooperação não pode servir para transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas apenas para auxiliá-las nos limites da razoabilidade e legalidade. IV. Dispositivo e tese Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão de primeiro grau que indeferiu as pesquisas patrimoniais nos sistemas SREI e CNIB. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 921, III e § 4º, 931, 937, 1.015, parágrafo único; RITJBA, art. 187, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI nº 0748113-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2ª Turma Cível, j. 22.05.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8065459-55.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como agravado IGUACU COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CAFE LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA